Tribunal: TJDFT
Processo: 0743932-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A ATO “ADMINISTRATIVO-DOUTRINÁRIO” QUE DESTITUIU O AUTOR DAS FUNÇÕES DE “ADJUNTO DE POVO” E “FILHOS DE DEVAS”. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada ilegalidade do ato que destituiu o autor agravante das funções de “1o Filho de Devas” e “1o Adjunto de Povo”.
3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.